Tribunal: STF
Processo: RE 93136
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
-CHEQUE. APRESENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
-CORRETA A INTERPRETAÇÃO SEGUNDO A QUAL CHEQUE "PASSADO" NA PRAÇA
ONDE TIVER DE SER PAGO SIGNIFICA CHEQUE "EMITIDO" NA PRAÇA ONDE
TIVER DE SER PAGO.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS ARTS. 38 E 39
DA LEI UNIFORME DO CHEQUE. SUMULAS 282 E 356.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.